Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. DOLO CONFIGURADO. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não se verificou nos autos.
3. Restando comprovado o dolo na conduta do apelante que conduzia veículo que sabia tratar-se de produto de crime, cuja defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que ele desconhecia a sua origem ilícita, não há que falar em desclassificação para o delito de receptação culposa.
4. Inviável o acolhimento da tese defensiva de cerceamento de defesa quando não se observa nos autos qualquer violação à lei processual penal, ao revés, o que se constata é que, ao apelante, foram conferidas as oportunidades de se defender da acusação a ele imputada na denúncia, observando-se o contraditório e a ampla defesa, para que ele pudesse se manifestar acerca dos elementos probatórios colhidos para afastar a conduta delitiva de que ele possuía uma motocicleta cuja procedência criminosa era do seu conhecimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.